Tribunal: TJMT
Processo: 1023729-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023729-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VALORES DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Armando Fernandes Moro contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., que converteu em penhora o bloqueio judicial da quantia de R$ 3.399,26, oriunda de contas bancárias do executado, afastando a alegada impenhorabilidade com fundamento na ausência de comprovação de que os valores se refeririam a proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a penhora incidente sobre valores depositados em conta bancária do executado, diante da alegação de que se trata de verba de natureza alimentar, recebida a título de proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão que determina ou mantém penhora de valores, especialmente quando há controvérsia sobre a natureza da verba atingida e possível afronta à impenhorabilidade legal.

4. Os documentos dos autos comprovam que o agravante é beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição, percebendo mensalmente cerca de R$ 3.800,00 líquidos, montante compatível com o valor bloqueado.

5. A quantia penhorada (R$ 3.399,26) guarda correspondência direta com os proventos de aposentadoria recebidos pelo agravante, constituindo sua única fonte de sustento, o que afasta a presunção de que os valores tenham outra origem.

6. O art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses expressamente previstas, não configuradas no caso.

7. A jurisprudência do STJ admite relativização da impenhorabilidade apenas em caráter excepcional, mediante demonstração concreta de que a medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, o que não ocorreu na espécie.

8. A manutenção da penhora compromete o mínimo existencial do agravante e viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

9. A execução não se mostra frustrada com a liberação da verba alimentar, pois outras medidas constritivas seguem em curso, inclusive quanto a bens imóveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É absolutamente impenhorável a verba de natureza alimentar proveniente de proventos de aposentadoria, nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo hipóteses legais expressas.

2. A relativização da impenhorabilidade exige demonstração concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor.

3. A mera ausência de comprovação documental formal da origem dos valores não autoriza a penhora quando os elementos dos autos indicam que se trata de única fonte de subsistência do executado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp n. 2.842.184/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05/05/2025, DJEN 09/05/2025.

TJMT, Agravo de Instrumento n. 1022850-77.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28/08/2025, DJE 28/08/2025.

TJMT, Agravo de Instrumento n. 1026584-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05/09/2025, DJE 05/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARMANDO FERNANDES MORO
contra decisão proferida MM. Juiz de Direito Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, atuante na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0025643-97.2013.8.11.0041, converteu o arresto em penhora, determinando o bloqueio de R$ 3.399,26 (três mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos) existente nas contas correntes dos executados (Id. 196246398, na origem).

Nas razões recursais, o agravante alega que a quantia bloqueada corresponde a menos de 0,5% do débito exequendo, configurando constrição inócua e desproporcional, em afronta ao princípio da utilidade da execução.

Defende a impenhorabilidade da quantia bloqueada, inferior a quarenta salários mínimos, com base no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, argumentando que a proteção não se restringe a valores depositados em caderneta de poupança, mas se estende a valores em conta corrente, fundos de investimento ou espécie, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Acrescenta que o montante constrito é essencial para sua subsistência, sendo verba de natureza alimentar, o que atrai também a proteção do artigo 833, inciso IV, do CPC.

Com essas considerações, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar de imediato os efeitos da decisão recorrida, de modo a evitar a expropriação patrimonial. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinar o seu imediato desbloqueio, nos termos dos artigos 833, IV e X, 836 e 805 do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo.

Os benefícios da justiça gratuita foram concedidos ao agravante apenas para fins recursais (Id. 306179881).

A liminar vindicada foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando que os valores bloqueados permaneçam depositados em conta judicial até ulterior deliberação deste Eg. Tribunal e, caso levantados, fosse o exequente intimado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o depósito judicial da quantia, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (Id. 306179881).

O Juízo
a quo
prestou informações (Id. 311912875).

Em contrarrazões, o banco agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 313642898).

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
Banco do Brasil S
.
A
. ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
Armando Fernandes Moro
e
outros
, visando a satisfação de crédito no montante original de R$ 1.107.147,10 (um milhão, cento e sete mil, cento e quarenta e sete reais e dez centavos), relativo à Nota de Crédito Comercial n. 16/79981-X (Id. 61552173, pp. 01-05, na origem).

Em 15/04/2025 foi deferido o pedido de penhora
online
formulado pelo exequente no valor de R$ 3,399.26 (três mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos) (Id. 189306722, na origem).

À vista disso, o executado apresentou impugnação à penhora, alegando, em síntese, a impenhorabilidade da quantia constrita, por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e essencial à sua subsistência, além de argumentar e a irrelevância da penhora frente ao crédito exequendo (Id. 192461837, na origem).

Constou da decisão recorrida, no que pertine:

“
Vistos etc.

Analisando os autos, Dá análise dos autos, segundo a jurisprudência majoritária do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento
(STJ- AgIt no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 21/03/2022, T4-QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24.03.2022
).

No caso em análise, em que pese os argumentos do executado Armando, fato é que não houve comprovação, mesmo que mínima, de que os valores bloqueados são decorrentes exclusivamente de salário ou de caderneta de poupança.

Ao contrário disso, verifica-se que os valores bloqueados estavam divididos em contas distintas do executado e de diferentes instituições bancárias, o que justifica a penhora dos valores.

Nesse sentido, é a jurisprudência. Vejamos:

[...].

Desta forma, CONVERTO o arresto em PENHORA e por não haver nenhuma demonstração de que os valores bloqueados referem-se a verbas salariais/alimentares ou de poupança,
afasto
, a regra da impenhorabilidade, e determino, por consequência, a penhora do valor de
R$ 3.399,26,
bloqueado nas contas correntes dos executados.

Consequentemente, decorrido o prazo recursal, determino a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, no valor de
R$ 3.399,26,
acrescido dos rendimentos creditados, até zerar a conta judicial vinculada aos autos
, devendo ser observado, para tanto, os dados bancários informados pelo exequente no Id 194048432
.

Após, intime-se o exequente para que apresente planilha atualizada do débito, no prazo de 15 dias.

No mesmo prazo, deverá se manifestar sobre o que entender de direito direcionado a satisfação do seu crédito,
sob pena de aplicação do disposto no artigo 921 do CPC.

Por fim, deverá o exequente trazer aos autos, no prazo de 30 dias, as matrículas juntadas no Id 194048432, devidamente atualizadas, sob pena de indeferimento do pedido.
[...]
” (Id. 196246398, na origem).

Assim, o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

De início, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso, a controvérsia recursal se restringe à validade da penhora determinada sobre a quantia de R$ 3.399,26 (três mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos).

Após detida análise dos autos, vislumbro
que o recurso comporta provimento
. Vejamos.

Na hipótese, conforme comprovam os extratos acostados nos autos, o agravante é beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 203.256.846-7), percebendo mensalmente valores líquidos que variam em torno de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), após descontos relativos a imposto de renda e empréstimos consignados (ID 300466358).

Trata-se, portanto, de verba de natureza tipicamente alimentar, que, a toda evidência, constitui a única fonte de sustento do agravante.

A constrição determinada em primeiro grau atingiu o montante de R$ 3.399,26 (três mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos), valor que, por sua expressiva proximidade com a renda mensal comprovadamente recebida do INSS, revela ter origem direta no benefício previdenciário.

Nessas condições, não há espaço para presumir outra fonte de recursos que não a aposentadoria, sendo indevida a manutenção da penhora.

Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, salvo quando se tratar de execução de prestação alimentícia ou quando excederem cinquenta salários mínimos mensais, hipóteses que não se aplicam à espécie.
In verbis
:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
”.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que a mitigação dessa proteção só se admite em caráter excepcional, quando demonstrado que a constrição não compromete a subsistência do devedor e de sua família. Confira-se:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
IMPENHORABILIDADE
.
RELATIVIZAÇÃO
.
POSSIBILIDADE
.
VERBA DE APOSENTADORIA
. COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
,
em situações excepcionais
,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar
,
preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. [...]
” (STJ, AREsp n. 2.842.184/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05/05/2025, DJEN 09/05/2025 – grifo nosso).

Perfilhando esse entendimento, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
DESCONTO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
.
COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL
.
VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR
. RECURSO PROVIDO. [...] 4. A recorrente comprovou percepção de proventos líquidos, os quais se destinam exclusivamente à sua manutenção e à de seu cônjuge. As despesas essenciais declaradas e documentadas comprometem a totalidade da renda. 5.
A constrição judicial de parte desses valores compromete o mínimo existencial da agravante, afrontando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa idosa
. [...] 7.
A ausência de prova concreta e atual da capacidade econômica da agravante reforça o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “1. A decisão que mantém medida constritiva após reavaliação judicial pode ser impugnada por agravo, mesmo que a medida tenha sido originalmente deferida em momento anterior. 2.
É impenhorável a verba de natureza alimentar recebida a título de aposentadoria quando demonstrado que sua constrição compromete o mínimo existencial do devedor
.” [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1022850-77.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2025, DJE 28/08/2025 – grifo nosso).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA
. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, IV, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais e proventos de aposentadoria, como forma de preservar a dignidade material do devedor e proteger sua subsistência e de sua família. 4. Embora a jurisprudência do STJ admita a relativização da impenhorabilidade em casos excepcionais, inclusive para dívidas de natureza não alimentar, é necessário demonstrar, de forma concreta, que a penhora não compromete o mínimo existencial. 5.
No caso concreto, a parte agravante não demonstrou situação excepcional ou comprovação inequívoca de que a constrição requerida não afetaria a subsistência do devedor
, não se aplicando, portanto, a relativização da regra legal. 6. A ausência de comprovação objetiva da viabilidade da penhora, nos termos do §2º do art. 833 do CPC, inviabiliza o deferimento da medida pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1.
A penhora sobre proventos de aposentadoria
somente
é admissível
quando demonstrada
,
de forma concreta
,
a inexistência de prejuízo à subsistência digna do devedor e de sua família
,
nos termos do §2º do art
.
833 do CPC
. 2. A alegação genérica de capacidade financeira não autoriza, por si só, o afastamento da impenhorabilidade legal de verbas de natureza alimentar. 3.
A relativização da impenhorabilidade exige demonstração objetiva de situação excepcional que justifique a medida
.
”

(TJMT, Agravo de Instrumento n. 1026584-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05/09/2025, DJE 05/09/2025 – grifo nosso).

No caso em exame, observa-se que a penhora compromete praticamente a totalidade da renda mensal do agravante, circunstância que afronta diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana e vulnera o chamado patrimônio mínimo, conceito que assegura a manutenção das condições básicas de sobrevivência.

Deve-se acrescentar, ainda, que a execução não resta frustrada pela liberação da verba atingida, porquanto consta dos autos a adoção de outras medidas constritivas, inclusive a busca por bens imóveis passíveis de penhora, o que demonstra que há vias alternativas para satisfação do crédito, sem a necessidade de sacrificar verba de inequívoca natureza alimentar.

Dessa forma, mostra-se indevida a manutenção da constrição judicial sobre os valores remanescentes, impondo-se, por conseguinte,
a reforma da decisão agravada
.

Ante ao exposto
, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Armando Fernandes Moro
, reformando a decisão recorrida
para determinar o desbloqueio dos valores constritos na origem, com a imediata liberação da quantia em favor do agravante, por se tratar de proventos de aposentadoria, absolutamente impenhoráveis nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, em respeito à sua natureza alimentar e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Saliento que, na hipótese de o montante ter sido transferido à conta judicial dos autos, o Juízo
a quo
deverá proceder o levantamento da quantia devidamente atualizada.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025